Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706683-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E.B.P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA DIVINA ANTONIA BARBOSA CAMARA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou à Contadoria Judicial que atualize monetariamente os valores relativos à condenação por danos morais pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (08/06/2017). O executado/agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) o valor da indenização por danos morais foi majorado no acórdão da apelação, de modo que a atualização da dívida deveria ser feita a partir da ciência desse acórdão pelo devedor (10/05/2018), conforme Súmula 362 do STJ; 2) a data do arbitramento a que se refere a Súmula 362 é a da última decisão de mérito prolatada pelo Judiciário a respeito da questão. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para determinar que a correção monetária da indenização por dano moral deferida aos agravados seja realizada a partir de 10/05/2018, data da ciência pelo Distrito Federal do acórdão deste Tribunal que majorou a verba indenizatória. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. A sentença fixou a indenização em R$ 100.000,00 e determinou que a correção monetária incidisse a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ (ID 63028591 do processo originário). O acórdão da apelação majorou a indenização para R$ 150.000,00 (de R$ 100.000,00 para R$ 150.000,00), mas não tratou do termo inicial da correção monetária (ID 63028607 do processo originário). Sendo assim, a correção monetária da indenização deve incidir a partir do arbitramento definitivo em grau de apelação. Nesse sentido: “(...) 10. Quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo (súm. 362/STJ). (...)” (REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) “(...) 1. Advindo a majoração de indenização fixada a título de dano moral, em sede de apelação, o dies a quo, para a correção monetária, quando da execução, deverá corresponder à data da publicação do acórdão deste recurso, em razão do seu efeito substitutivo, nos termos do art. 1.008 do CPC, bem como do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 362 STJ. (...)” (Acórdão 1253251, 07101592820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que o processo já está sendo encaminhado à Contadoria Judicial para atualização do valor devido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator